Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O Contrato de Prestação de Serviços objeto dos autos prevê, na Cláusula Quarta, parágrafo quinto, a cobrança de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da cobrança, não podendo tal valor – estipulado a título de honorários contratuais – ser confundido com os de sucumbência, a serem definidos pelo Magistrado quando do recebimento da Inicial, nos casos de Execução de Título Extrajudicial, ou de fixação quando da condenação, nos casos de Ação de Conhecimento.
2. A referida cláusula contratual também garante ao contratante a possibilidade de cobrança dos mesmos honorários em caso de acionar judicialmente o contratado, conferindo maior legitimidade à cláusula contratual.
3. Apelação conhecida e provida.